Tribunal: TJDFT
Processo: 0732799-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732799-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREZA CRISTINA DA SILVA FERREIRA GOMES AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ANDREZA CRISTINA DA SILVA FERREIRA GOMES, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel descrito nos autos (ID 204544392, autos originais). As partes celebraram acordo extrajudicial, motivo pelo qual a agravante requereu a suspensão do agravo de instrumento, o que foi deferido por esta Relatoria (ID 64611628/65758523). Em petição, a agravada informa que a agravante/executada descumpriu o acordo. Pede o prosseguimento do feito (ID 66953201). Intimada, a agravante não se manifestou (ID 67119328/67554431). Assim, em razão da notícia do descumprimento do acordo, determino o prosseguimento do feito. À Secretaria para certificar o transcurso do prazo da agravada para apresentar contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator